Tribunal: STF
Processo: AP 1383
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de IRACI MEGUMI NAGOSHI, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/05/2024) pela prática dos crimes previstos no artigo 288, parágrafo único (associação criminosa armada), artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Em Sessão Virtual realizada entre 23/2/2024 e 1º/3/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente Ação Penal, condenando a ré IRACI MEGUMI NAGOSHI à pena de 14 (quatorze) anos, em regime inicial fechado (eDoc. 108).



    Em Decisão de 17/6/2024, em razão do grave estado de saúde da ré, substituí a prisão preventiva pela domiciliar, acrescida da imposição de medidas cautelares. Ressaltei, ainda, que a “Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de São Paulo/SP deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração.” (eDoc. 223).



    Em 10/7/2024, o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Crimes Contra a Vida da Comarca de São Caetano do Sul/SP autorizou IRACI MEGUMI NAGOSHI “a sair de casa, dentro dos limites do município, para tratamento médico, devendo apresentar os atestados em juízo” (eDocs. 363 e 364).



    Em 19/11/2024, o Núcleo de Vigilância Eletrônica de Pessoas do Estado de São Paulo notificou que a Ré violou a área de inclusão nas datas de 11/11/2024 e 13/11/2024, sob justificativa de necessidade de comparecimento a sessões de fisioterapia e realização de exame raio-x (eDoc. 438).



    Em 28/11/2024, a Defesa de IRACI MEGUMI NAGOSHI informou que nas datas de 6/11/2024, 11/11/2024 e 13/11/2024 compareceu a consultas médicas, atividades de reabilitação, exames clínicos e sessões de fisioterapia (eDoc. 445).



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs. 446-452).



    É o breve relato. DECIDO.



    Observo que a ré comprovou que compareceu a consultas médicas, atividades de reabilitação, exames clínicos e sessões de fisioterapia, nas datas de 6/11/2024, 11/11/2024 e 13/11/2024. (eDocs. 445-452).



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas por IRACI MEGUMI NAGOSHI, advertindo à ré, entretanto, que qualquer consulta ou agendamento de fisioterapia deve ser previamente autorizado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob pena de conversão da prisão domiciliar em prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO a prisão domiciliar com cautelares impostas



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Crimes contra a Vida da Comarca de São Caetano do Sul/SP, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente